Tribunal: TJSP
Processo: 2049667-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049667-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA MAURIZA MARQUES DE OLIVEIRA, MAURA FELICIANO FERRI,
MARLY CONCEIÇÃO TEIXEIRA VITORATTO, MARLENE DE CASTRO
VIGIANI, MARILDA APARECIDA LEME, MARIA PEREIRA SOBRINHO,
NANCI ANDRADE DE OLIVEIRA, MARIA JOSE LEITAO DE ANDRADE,
MARIA IDALINA GONÇALVES, MARIA HELENA FERREIRA, MARIA
EULALIA FREIRE BOUTSIAVARAS, MARIA DO AMPARO DA SILVA
SOUZA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA BERENGUEL, SONIA MARIA
PAULINO RIBEIRO, ZENAIDE MANGUE BENEVIDES, XISLENE DA SILVA
GOMES, VERONICA NUNES DE ANDRADE PAREIRA, VANILDA CELIA DA
SILVA ULIANA, VANDA ANTUNES, NANCY APARECIDA DIAMANTINO,
SILVANA VAIROLETTI, SILMAR MONTEIRO PEREIRA, ROZISTELA
FORTES FERREIRA ALVES, REGINA REINALDO, NILSON SILVA, MABEL
INES VITTI, CIDELZA AMARAL ARRUDA, DINAILDE FRATONI COSTA,
DALVA DE CAMARGO AKL, CLORIVAL FELIX DA SILVA, CLAUDIA
REGINA TIRAPELLI VITTA, CLAUDIA ADRIANA MARI ZEOTTI, ELIANA
DANTAS CORTEZ, CARMEN SILVIA CANOVA, ARIENTE BIAGIONI
JANUZZI DA SILVA, ANTONIO CARLOS TORRES, ANA LUCIA COZER
DIAS, ADRIANA CARNEIRO DE CAMPOS, MARIA APARECIDA MARINHO
GOMES, ILMA TRINDADE SILVA BERSANI, MARIA AMELIA MEIRELLES
BOTTA MARTINS, LUCINEIDE ALVES DE ARAUJO ALMEIDA, LEDA
MARIA SAHAO ZULIANI, JOAO MEDEIROS DE SA FILHO, ELIDIA MARIA
DE CAMPOS, HELIO PINTO, GILMAR WILLIAM BASTOS, FRANCISCO
FARIA SOUTO, FRANCISCA ROSANA PINTO e EONICE DOMINGOS DA
SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.227
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049667-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MABEL INÊS VITTI E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mabel
Inês Vitti e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator